Tribunal: TJDFT
Processo: 0004185-88.2014.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0004185-88.2014.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECORRENTE: RODRIGO FREIRE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES